Tribunal: TJSP
Processo: 0046530-19.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo majorado - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação dos réus - Impossibilidade de absolvição - Penas readequadas a todos os réus - Regime inicial fixado com critério - Recurso parcialmente provido e de ofício readequadas as penas ao réu que não recorreu.